Tribunal: TJDFT
Processo: 0709052-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Roubo circunstanciado. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor antecedentes mantida. Réu com condenações definitivas por fatos anteriores. Uma anotação empregada para fins de maus antecedentes e outra para fins de reincidência. Bis in idem não configurado. Precedentes. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência. Compensação integral. Possibilidade. 3a Fase. Causa de aumento pelo emprego de arma branca (art. 157, §2o, inciso VII do CP). Regime prisional fechado mantido. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Garantia da ordem pública. Recurso conhecido e desprovido.